Tribunal: CARF
Processo: 19515.721224/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO. INCIDÊNCIA.
A concessão de prêmios por produtividade, pagos por meio de cartões, tem evidente natureza remuneratória e, por isso, integra o conceito de salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, III da Lei no 8.212/91, devendo sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF. Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721224/2014-91
ACÓRDÃO
2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRANDWORKS COMUNICACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO.
INCIDÊNCIA.
A concessão de prêmios por produtividade, pagos por meio de cartões,
tem evidente natureza remuneratória e, por isso, integra o conceito de
salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, III da Lei no 8.212/91,
devendo sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando
o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem
prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam
oferecer, ficando a empresa autuada, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
2
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF. Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao
percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 269/270):
Compõem o processo 19515.721224/2014-91 o Auto de Infração no 51.001.134-9,
(fls. 11) lavrado em face do sujeito passivo acima qualificado, referente à
contribuição dos segurados contribuintes individuais na alíquota de 20 %,
incidentes sobre os valores pagos aos mesmos por meio de cartão magnético de
premiação, lançadas no Código de Levantamento CP – Cartão Prêmio, no valor de
R$ 193.372,43 (Cento e noventa e três mil, trezentos e setenta e dois, reais,
quarenta e três centavos). Período: 03 a 12/2010.
Noticia o Termo de Verificação Fiscal de fls. 109 a 117, que a apuração do valor
tributável foi efetuada com a somatória mensal de cada um dos valores pagos e
sobre essa base, incidiu a alíquota da contribuição devida, conforme art. 22, III da
Lei no 8.212/91.
Informa ainda o referido Termo que:
- a título exemplificativo da sistemática dos pagamentos efetuados, seguem os
lançamentos 41 e 42 extraídos da conta “1.1.10.00.0001 – Caixa, onde se verifica
que a empresa debita a conta, com a entrada do recurso, através da liquidação da
carta de débito 799, e depois efetua o pagamento da NF 89087 da CIA Brás. Distr
e da NF 52998 da Incentive House, ambas faturadas contra o cliente “Procter e
Gamble Indústria e Comercio LTDA (P&G)”.
- que na contabilidade da Brandworks fica configurado a entrada de recursos
oriundos da Procter e Gamble Indústria e Comercio Ltda e a saída de recursos
para o pagamento dos cartões de premiação, que segundo o contador da
empresa Brandworks eram entregues novamente à P&G para que ela distribuísse
aos seus colaboradores e por este motivo não havia o controle, por parte da
Brandworks, dos beneficiários desses cartões.
- através da contabilidade da Brandworks, chegou-se a Procter e Gamble Indústria
e Comercio LTDA, CNPJ empresa 01.358.874/0012-30, que contrata tanto a
fornecedora de cartões de premiação, como a Brandworks, ou seja, não pode ser
alegado pela P&G que não sabia da existência desses cartões e por conseguinte
não sabia que deveria recolher tributo sobre os mesmos. Além de aparecer como
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
4
tomadora dos serviços de fornecimento de cartão, efetuava o pagamento dos
mesmos através da Brandworks.
- nos termos do art. 124, I do CTN são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
- de um lado a P&G se beneficia à medida que sonega tributos. Já a Brandworks se
sujeita a essa situação para incrementar seu faturamento.
- que em virtude de todo o acima exposto foi lavrado termo de sujeição passiva
solidária contra a empresa P&G.
- que além do valor principal, foi aplicada multa de 150% já que houve em tese,
sonegação e fraude, envolvendo as empresas P&G e Brandworks, conforme
estipula o art. 44., I da lei 9430/96.
Da Impugnação
Cientificado do auto de infração na data de 19/11/2014, por via postal, conforme
rastreamento dos correios (fl. 120), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 127/158), na qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da ilegitimidade passiva – uma vez que a impugnante é a mera intermediária
entre as empresas PROCTER e GAMBLE e as empresas responsáveis pela emissão
dos cartões de premiação para pessoas determinadas por aquela;
II – Da presunção fática: falta de amparo legal;
III – Da ilegalidade da multa de 150%;
IV – Da desproporciona aplicação da multa – ofensa as decisões do superior tribunal
de justiça e supremo tribunal federal;
V – Da inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da taxa Selic para correção
de créditos;
V.1. – Da origem e criação da denominada taxa Selic;
V.2. – O caráter regulatório da taxa Selic e a intervenção do Banco Central do Brasil
em sua fixação são evidentes;
V.3. – Da taxa Selic – ausência de instituição por Lei;
V.4. – Da aplicação da taxa Selic e a infração aos artigos 5o, II e 150, I da “Lex
Legum”;
V.5. – Da aplicação da Taxa Selic e a infração ao princípio da indelegabilidade
competência tributária;
VI – Da infração ao artigo 161 do CTN;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
5
VII – Da utilização da taxa Selic e a infração ao artigo 97 do Código Tributário
Nacional;
VIII – Da jurisprudência.
Da Decisão em Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
em sessão realizada em 17/03/2016, por meio do acórdão no 01-32.577 (fls. 268/282), julgou
improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 268/269):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o
revel, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO. INCIDÊNCIA.
A concessão de prêmios por produtividade, pagos por meio de cartões, tem
evidente natureza remuneratória e, por isso, integra o conceito de salário-de-
contribuição, nos termos do art. 28, III da Lei no 8.212/91, devendo sofrer a
incidência de contribuições previdenciárias.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta reiterada do Contribuinte, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador, ou ainda modificar suas
características, enseja a imposição da multa qualificada, a partir da MP no 449/08
convertida na Lei no 11.941/09, enquadrando-se nas hipóteses tipificadas nos art.
71 e 72 da Lei no 4.502/64.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais
diplomas devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
6
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário
Nacional (CTN) - art. 161, § 1o - outorga à lei a faculdade de estipular os juros de
mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 11/08/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 287, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 289/343) na data de 01/09/2016 (fl. 288), no qual repisa os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da incidência de contribuições previdenciárias – “Cartões Premiações”
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 274/278):
Antes de qualquer análise de mérito sobre as alegações da empresa, vale
observar inicialmente que o lançamento em questão, decorre de pagamentos
efetuados a extensíssimo número de beneficiários por meio de Cartões de
Premiação, identificados em documentos contábeis e fiscais da autuada e
demonstrados às fls. 20/53, pela fiscalização, mediante a intermediação da
empresa Procter e Gamble Indústria e Comercio Ltda, que a contratou para
efetuar as transferências dos prêmios aos destinatários finais, os quais
supostamente seriam colaboradores da empresa contratante.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, de fls. 109 a 117, que à vista da situação
relatada, foi a fiscalizada, instada a apresentar esclarecimentos, tendo sido
informado que valores referem-se a campanhas publicitárias de seu cliente,
cabendo-lhe apenas o gerenciamento desses pagamentos, não fazendo,
entretanto, a apresentação dos contratos relativos a essa prestação de serviços.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
7
Há que se ressaltar que a fiscalização efetuou pesquisa nos sistemas
informatizados da Receita Federal, sendo verificado que não consta nenhuma
informação pelas empresas envolvidas, em relação aos valores pagos aos
beneficiários dos referidos Cartões, quer em GFIP e/ou DIRF. Foi verificado
também que nenhum desses beneficiários possui vínculo empregatício com as
empresas envolvidas.
Sendo assim, os levantamentos em apreço, motivados em pagamento de
despesas feitas mediante Cartão de Premiação, sem comprovação de terem
caráter de reembolso, e que na verdade remuneram os trabalhadores deles
beneficiários, consequentemente, configuram verdadeira remuneração que se
insere no conceito de salário de contribuição (art. 28, I e II da Lei no 8.212/91)
com incidência das contribuições apuradas referentes a parte patronal.
Isto posto, algumas considerações se fazem necessárias sobre a natureza jurídica
da rubrica integrante da presente autuação.
As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998). (GN)
Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei
8.212/91 conceitua o salário de contribuição, para os segurados empregados,
como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, incluindo os ganhos habituais sob a forma de utilidades:
Também o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestem serviços, dispondo em seu parágrafo 2o: “Não integram a
remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28”.
(...)
Quanto aos contribuintes individuais, o inciso III do referido artigo 28 da Lei no
8212/91 estabelece, como salário de contribuição, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, durante o mês. E o inciso III do artigo 22 da citada norma,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
8
define que as contribuições, da parte da empresa, incidem sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Portanto, da leitura dos artigos 12, 22 e 28, todos da Lei 8.212/91, conclui-se que:

O legislador elegeu a remuneração como elemento nuclear na
definição do elemento quantitativo do fato gerador das contribuições
sociais previdenciárias, que é o salário de contribuição;

Considera-se remuneração pelos serviços prestados a parcela
contraprestacional havida pelo segurado obrigatório, independentemente
do título que se lhe atribua ou da forma como se revista no mundo jurídico.
Ou seja, uma vez que as premiações por cartão tornam-se uma prática constante,
existe a expectativa do empregado ou do contribuinte individual, no recebimento
destes prêmios. Tal previsão caracteriza a natureza remuneratória, constituindo
esses valores em base de cálculo de contribuição previdenciária, quando não
respeitadas às condições estabelecidas em lei para o pagamento de tais valores,
que é o caso em análise.
Relativamente às questões levantadas pela impugnante de que os valores
considerados no lançamento não estariam sujeitos a incidência previdenciária,
como reza o art. 28, § 9o da Lei no 9.212/91, cabe observar que o fato de a
premiação ocorrer de forma esporádica para certo segurado, ou mesmo, de um
determinado segurado nunca tê-la recebido, de forma alguma descaracterizaria
tal verba como remuneração. O que importa é que todas as vezes que as
condições previamente estabelecidas forem implementadas pelo segurado
(alcance das metas), surge para a empresa a obrigação de pagar o prêmio e,
sobre essa verba, há incidência de contribuição previdenciária.
Consequentemente, os prêmios concedidos por meio de cartões de benefícios
contendo créditos, visando estimular o desempenho de empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, retribuem efetivamente o trabalho
prestado, não estando incluídos nas parcelas que não integram o salário-de-
contribuição, taxativamente elencadas no parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei n.o
8.212/1991.
No presente caso, como já exposto, a legislação aplicável à espécie (incisos I III do
artigo 28 da Lei no 8.212/91) estabelece, em um primeiro momento, a regra geral
de incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração total do
trabalhador; somente em um segundo momento é que são definidas, de forma
expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
E nem poderia ser de outra forma, porquanto, primeiro, nos termos do artigo 97,
inciso VI, combinado com o artigo 175, inciso I, ambos do Código Tributário
Nacional - CTN, somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou, mais
especificamente, de isenção do pagamento de contribuições sociais; e, segundo,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
9
o artigo 111 do CTN determina sejam interpretados literalmente os dispositivos
legais que disponham sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga
de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.
Portanto, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do parágrafo 9.o do
artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, combinado com o parágrafo 9.o do artigo 214 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06
de maio de 1999, deve ser feita de maneira restritiva, de sorte que, para que
determinada vantagem decorrente da relação laboral não componha o salário de
contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
No que tange aos argumentos de que não fora apresentado nenhum fundamento
de fato ou de direito pela Fiscalização, cumpre frisar primeiramente,
primeiramente, que a apuração da natureza dos pagamentos questionados deve,
necessariamente, levar em conta um cuidadoso exame das circunstâncias fáticas,
para que seja apurada a real natureza dos pagamentos efetuados e qual título.
A teor dos Termos de Intimação Fiscal, fls. 07 a 08, e conforme o noticiado no
Termo de Verificação Fiscal às fls. 107 a 117, foi propiciado a empresa, no
decorrer da ação fiscal, a apresentar os esclarecimentos sobre os pagamentos de
benefícios indiretos aos referidos segurados. A fiscalização, analisando os
documentos e as informações recebidas verificou que: “através dos sistemas
informatizados da Receita Federal, nenhum dos CPF constantes da planilha
“beneficiários de cartão de premiação” tem informação em GFIP e/ou DIRF nas
empresas Brandworks. A mesma consulta foi feita em relação à P&G e verifica-se
também que não há recolhimento de tributo”.
(...)
“Verificou-se que nenhum dos beneficiários possui vínculo empregatício com a
Brandworks ou com a P&G. Em sua maioria eles não tem vínculo empregatício
com nenhuma empresa’.
Diante disso, foram constituídas, no auto de infração em comento, as
contribuições previdenciárias patronais, de que trata o art. 22, III, da Lei no
8.212/91, incidentes sobre os valores pagos esses contribuintes individuais e
tendo em vista que basta que o objeto seja contraprestativo do trabalho e
represente uma vantagem econômica para o segurado obrigatório, obtida em
razão dessa relação, para estarmos diante de uma verba remuneratória posto
que o que importa, na seara previdenciária, é a realidade fática e não aquilo que
foi formalmente estabelecido entre as partes .
Afastam-se, portanto, as alegações do Impugnante, de que a referida parcela
estaria fora do âmbito das fontes de custeio da Seguridade Social, e que não
foram apresentados fundamentos, de fato ou de direito, para o lançamento.
Por todo o exposto, amparado está o entendimento da autoridade autuante,
quanto à natureza remuneratória dos prêmios pagos, sobre os quais incide a
contribuição previdenciária, não se tratando de parcela eventual desvinculada da
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
10
remuneração, não se enquadrando, destarte, na hipótese de exclusão do art. 28,
§ 9o da Lei 8212/91.
Equivocado também o entendimento da impugnante no sentido de não possuir
qualquer responsabilidade caso essas contribuições não tenham sido declaradas
ou quitadas pela Contratante.
O Código Tributário Nacional traça a acentuada diferença entre contribuintes e
responsáveis, sendo aqueles (contribuintes) os que têm contato direto com o fato
gerador, e esses (responsáveis), todos os outros abarcados pela responsabilidade
decorrente da lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A norma do art. 124 do Código Tributário Nacional trata de responsabilidade
tributária, muito embora esteja localizada entre as normas gerais do capítulo que
regula a sujeição passiva tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Portanto, o sujeito passivo pode se referir ao contribuinte, aquele ocupante do
polo passivo da relação obrigacional em seu sentido mais estrito, ou ao
responsável aquele que, embora, não esteja diretamente relacionado à obrigação,
é detentor de um dever.
Observe-se que neste sentido a doutrina leciona que o interesse comum a que
alude o inciso I, do art. 124, do CTN não se confunde com o interesse econômico
no resultado ou no proveito da situação, mas trata-se de interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador.
A auditoria fiscal apontou para fins da ampliação do polo passivo pela
responsabilidade solidária, dentre outros motivos, os seguintes fatos descritos no
Termo de Sujeição Passiva Solidária:
4) Termo de Sujeição Passiva Solidária
O fato é que a Brandworks aparece como administradora dos valores pagos. Na
contabilidade da Brandworks fica configurado a entrada de recursos oriundos da
Procter e Gamble Indústria e Comercio LTDA e a saída de recursos para o
pagamento dos cartões de premiação, que segundo o contador da empresa
Brandworks eram entregues novamente à P&G para que ela distribuísse aos seus
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
11
colaboradores e por este motivo não havia o controle, por parte da Brandworks,
dos beneficiários desses cartões.
Através da contabilidade da Brandworks, chegou-se a Procter e Gamble Indústria
e Comercio LTDA, CNPJ 01.358.874/0012-30, que contrata tanto a fornecedora de
cartões de premiação, como a Brandworks, ou seja, não pode ser alegado pela
P&G que não sabia da existência desses cartões e por conseguinte não sabia que
deveria recolher tributo sobre os mesmos. Além de aparecer como tomadora dos
serviços de fornecimento de cartão, efetuava o pagamento dos mesmos através
da Brandworks.
Nos termos do art. 124, I do CTN são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; De um lado a P&G se beneficia à medida que sonega tributos. Já a
Brandworks se sujeita a essa situação para incrementar seu faturamento.
Em virtude de todo o acima exposto foi lavrado termo de sujeição passiva
solidária contra a empresa P&G.
No caso em exame, portanto, verifica-se o interesse comum da empresa Procter e
Gamble Indústria e Comercio Ltda que, conforme destacado pela auditoria fiscal,
se beneficia à medida que não recolhe as contribuições devidas, sobre a
remuneração das pessoas intermediadas pela autuada, e que lhes prestam
serviços na condição de contribuintes individuais, vez que contabiliza tais valores
como despesa de publicidade.
Assim, é fato verossímil que o contrato pactuado entre as partes envolvidas, tem
por objeto a concessão de prêmios por meio de cartões de benefícios contendo
créditos, visando estimular o desempenho de contribuintes individuais a seu
serviço, retribuindo o trabalho prestado, que configura o interesse comum e
determinante na realização do fato gerador lançado.
Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Da Insubsistência da Multa de Ofício Qualificada
No que tange à aplicação da multa de ofício encontra-se disciplinada no artigo 44,
inciso I da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Acerca da qualificação da multa de ofício, o §1o do referido dispositivo legal, de
acordo com a redação vigente à época dos fatos geradores, preconizava que o percentual da
multa prevista no inciso I, caput seria duplicado, totalizando 150%, nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.540/1964:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
12
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei no 4.540/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 109/119), a autoridade
fiscal qualificou a multa de ofício e aplicou o percentual de 150% sobre as contribuições lançadas,
uma vez que (fl. 115):
Foi aplicada multa de 150% já que houve sonegação e fraude, envolvendo as
empresas P&G e Brandworks, conforme estipula o art. 44, I da lei 9430/96.
A sonegação é clara pois, conforme já visto, não há recolhimento dos valores
ora levantados, bem como não foram confessados em GFIP /DCTF.
Se não fosse o cruzamento de dados da Receita Federal esses valores nunca
seriam tributados. A Empresa P&G contabiliza os valores despendidos como
despesas de publicidades, já a empresa Brandworks afirma que não é ela quem
contrata o benefício, não sabe sequer quem são os beneficiários, apesar de
administrar os valores e pagá-los através de transferências bancárias em contas
de sua titularidade.
A empresa P&G se beneficia à medida que sonega tributos. Já a Brandworks se
sujeita a essa situação para incrementar seu faturamento.
Assim sendo, houve fraude envolvendo as empresas Brandworks e P&G com o
intuito de fraudar o fisco, o que configura infração à legislação tributária,
conforme definido no art. 72 da Lei no 4.502/1964.
A DRJ manteve a qualificação da multa, conforme razões que se destaca do acórdão
de piso (fls. 279/280):
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
13

Tendente a impedir o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência de
fato gerador de contribuições previdenciárias, ao utilizar cartões de premiação
para pagar remunerações, sem o devido recolhimento das contribuições devidas,
bem como não prestando essas informações em GFIP, o que caracteriza o intuito
de sonegar o tributo devido;

O artifício utilizado pelas empresas envolvidas, caracteriza o intuito de
fraudar o fisco, dado que tal procedimento, só foi possível sua verificação face o
cruzamento de dados existentes na base da Receita Federal, haja vista que a
empresa P&G, contabiliza os valores assim despendidos, como despesa de
publicidade, já a autuada afirma que não é ela quem contrata o benefício , não
sabe sequer quem são os beneficiários, apesar de administrar os valores e pagá-
los através de transferências bancárias em contas de sua titularidade.
Entretanto, pela simples leitura das condutas descritas acima, ao contrário do que
entendeu a fiscalização, e que foi corroborado pela DRJ, não identifico na conduta da recorrente
a caracterização das circunstâncias dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.572/1964,
que justifique a aplicação da multa de forma duplicada (150%).
Outrossim, não se verifica no TVF ou no Auto de Infração, qualquer demonstração
concreta do dolo ou do intuito de fraude por parte da contribuinte, ao contrário, contém
alegações genéricas de que a conduta perpetrada pela recorrente caracteriza fraude,
evidenciando que a qualificação da multa se deu em razão da simples constatação de omissão de
rendimentos ou receitas.
Assim, é de rigor a aplicação da Súmula CARF no 14, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Diante disso, os elementos descritos na acusação fiscal não são suficientes para
justificar a majoração da penalidade, a qual deve ser mantida no percentual ordinário de 75%.
Das Alegações de Inconstitucionalidade
No que tange às alegações de inconstitucionalidades repisadas novamente pela
recorrente em seu Recurso Voluntário aplico a Súmula CARF o 2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
14
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Juros de Mora Aplicação da Taxa Selic
No que tange às alegações tecidas pela Recorrente, repisadas de sua Impugnação,
acerca da não incidência dos juros de mora com base na Taxa Selic, tal matéria encontra-se
consolidada no âmbito deste Conselho, e é o caso da aplicação da súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Da Intimação em Nome do Patrono
Quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.201 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721224/2014-91
15
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar
PROVIMENTO PARCIAL, para desqualificar a multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de
75%.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 360
DF CARF MF
Original